Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO III, E § 1.o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO DECURSO DO PRAZO DE TRINTA DIAS. SENTENÇA CASSADA.
1. A intimação pessoal prevista no §1.o deve ocorrer após a configuração do estado de inércia por prazo superior a 30 dias. Ou seja, decorrido o mencionado prazo sem movimentação do feito, é necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação, para que promova o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
2. Foi certificada a inércia da parte antes do decurso do prazo legal de 30 dias.
3. A parte autora não foi intimada pessoalmente, nos termos, do §1.o do art. 485 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.